Tribunal: TJPA
Processo: 0807199-39.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807199-39.2024.8.14.0000

PACIENTE: CARLOS ANDRE XERFAN DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 121, §2º, V, c/c 14, II e 288, TODOS DO CP (homicídio tentado com associação criminosa) – PRISÃO CAUTELAR FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – EXCESSO DE PRAZO – JULAGAMENTO DO FEITO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – PACIENTE QUE SE ENCONTRA PRESO POR MAIS DE 03 (TRÊS) ANOS, SEM PREVISÃO DE JULGAMENTO DO FEITO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – EXCESSO DE PRAZO CONFIGURADO – ORDEM QUE SE CONCEDE.

1.

“Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (AgRg no HC n. 875.072/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.)”

2.

“Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. (AgRg no HC n. 837.401/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.)”

3.

“A manutenção da prisão preventiva, assim, dilata a prisão provisória sem juízo de culpa
por mais de 3 anos e 5 meses
, tempo razoável, que põe em questão o caráter provisório da prisão e flerta com a antecipação de pena. (HC n. 894.885/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 27/5/2024.)”

4.

“Verifica-se que, apesar da complexidade da ação penal, a prisão preventiva do suspeito de homicídio qualificado e associação criminosa
perdura por quase três anos
sem previsão para o término da primeira fase do procedimento do júri. As peculiaridades do feito não justificam tamanha delonga, que não pode ser debitada à defesa. (HC n. 829.903/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 11/4/2024.)”

5.

Ordem concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e conceder a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório
,
com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Fernando Luiz da Costa Fialho, em favor do nacional CARLOS ANDRÉ XERFAN DOS SANTOS, contra ato do douto Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente se encontra preso por mais de 03 (três) anos, autos do processo crime de nº 0800945-44.2021.8.14.0133, com sentença de pronúncia proferida no dia 16/07/2021, sem previsão para realização da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, causando-lhe constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão cautelar.

Alega que o tempo da prisão cautelar extrapola os limites da razoabilidade, sendo ele o único acusado que continua preso, e, por fim, requerer a concessão da medida liminar para reconhecer a mora estatal e cassar o decreto preventivo, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 19451346 indeferi o pedido da medida liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 19623926, constando na Id 19643301 manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório
,
com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional CARLOS ANDRÉ XERFAN DOS SANTOS, acusado do suposto envolvimento no delito capitulado no art.
121, §2º, V, c/c 14, II e 288, todos do Código Penal, tentativa de homicídio e associação criminosa, em que se alega excesso de prazo na prisão cautelar por demora na realização do julgamento pelo Tribunal do Júri.

Analisando-se os documentos juntados digo que assiste razão ao impetrante,
data venia
, sendo, portanto, caso de concessão da ordem.

A prisão do paciente ocorreu no dia 30/03/2021, e após o oferecimento da denúncia foi pronunciado em sentença proferida no dia 16/06/2021, decisão que, após Recurso em Sentido Estrito, transitou em julgado, com pedido de desaforamento do feito para a comarca de Ananindeua/PA acolhido por esta e. Corte de Justiça em 02/04/2024, segundo informações do juízo na Id 19623926, sem que tenha previsão para que o paciente seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em outro giro, consta da manifestação da d. Procuradoria de Justiça, Id 19643301 – Pág. 3/4, que:

“No entanto, em decisão proferida em 09/04/2024, o Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua/PA representou pelo desaforamento do julgamento do feito para uma das Varas competentes do Tribunal do Júri da comarca de Belém/PA, uma vez que se encontra extremamente sobrecarregada, diante do elevado volume processual e o reduzido número de servidores à sua disposição, somente sendo possível a realização da sessão de júri deste processo no ano que vem, ultrapassando o lapso temporal de 06 (seis) meses, estabelecido no art. 428 do Código de Processo Penal (ID nº 19332384).

Diante disso, vieram os autos de Desaforamento nº 0806389-64.2024.8.14.0000, em que já consta parecer favorável desta Procuradora de Justiça, estando pendente de julgamento pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará”. <sic>

Assim,
data venia
, há que se reconhecer o constrangimento ilegal na prisão cautelar do paciente por excesso de prazo, que, entendo, extrapola os limites da razoabilidade, tangenciando, assim, possível antecipação de pena, conforme jurisprudência o c. STJ:

“HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.

1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

2. A gravidade concreta da conduta, se reveladora de periculosidade social, justifica a necessidade de acautelamento da ordem pública, ante o fundado receio de reiteração delitiva.

3.
Verifica-se que, apesar da complexidade da ação penal, a prisão preventiva do suspeito de homicídio qualificado e associação criminosa perdura por quase três anos sem previsão para o término da primeira fase do procedimento do júri. As peculiaridades do feito não justificam tamanha delonga, que não pode ser debitada à defesa.

4.
Diante de imputações sérias, com afirmação, pelo Juiz natural da causa, de periculosidade social, é recomendável o relaxamento da custódia com fixação de providências do art. 319 do CPP.

5. Habeas corpus concedido, com fixação das cautelares descritas no voto. Determinação de extensão da ordem aos demais corréus, em idêntica situação. (HC n. 829.903/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 11/4/2024.)
– grifo nosso -

Ante ao exposto, contrariando parecer da d. Procuradoria de Justiça, concedo a ordem e reconheço o excesso de prazo na prisão cautelar do paciente, para conceder sua liberdade, se por outro motivo não se encontrar preso, com imposição de medidas cautelares diversas de prisão, à critério do juízo, com uso de tornozeleira eletrônica.

É o voto.

Belém, 17/06/2024